Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO PELO EXEQUENTE APÓS DESPACHO PARA NOVAS DILIGÊNCIAS. INDEVIDA EXTINÇÃO DE JULGAMENTO SEM MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Após a propositura da execução de título extrajudicial, foi apresentada petição pelo Recorrido em que alega ter efetuado o pagamento, juntando comprovante para tal fim. Nos juizados especiais, considerando o previsto nos artigos 53 e 2o da Lei 9.099/95, tal petição deve ser recebida como embargos à execução.
2. A Exequente se manifestou sobre os embargos, tendo o juízo intimado essa para juntar as conversas entre as partes, cujo prazo de resposta transcorreu em branco. Não se verifica a possibilidade de julgamento sem exame de mérito. Após o transcurso de prazo sem manifestação, caberia ao juízo julgar os embargos à execução, acolhendo-o ou não, total ou parcialmente, pois há a primazia de julgamento de mérito que deve ser observada.
3. O processo contém todos os elementos necessários para seu julgamento, pelo que a falta ou presença de provas que demonstrem o direito de qualquer das partes deve ser resolvida conforme as regras de ônus da prova, não se admitindo a extinção do processo sem julgamento de mérito.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de execução e dos seus embargos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido.